Tribunal: TRF3
Processo: 0012025-68.2014.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementada.

Ora, a teor do art. 15 do Decreto 7.556/2011, vigente à época dos fatos, à Diretoria de Benefícios do INSS competia gerenciar as bases de dados cadastrais dos segurados e o pagamento dos respectivos benefícios (inciso I, a e g). Incumbia-lhe, ademais, acompanhar o cumprimento das cláusulas dos convênios e contratos celebrados com a rede de prestadores de serviços de pagamentos de benefícios administrados pelo INSS (inciso VIII).

Diante desse quadro, a responsabilidade da autarquia somente poderia ser elidida caso comprovada a culpa exclusiva do terceiro, circunstância efetivamente não verificada na espécie. Com efeito, muito embora o saque tenha sido efetivado de forma fraudulenta por terceiro, foi precedido da indevida transferência da agência pagadora, atividade, como visto, a cargo do INSS.

Nesse passo, evidenciada a falha no serviço prestado pelo réu, conduta relevante no processo causal que redundou na consumação do ato ilícito, incumbe perquirir em torno do prejuízo alegado.

Nesse passo, para melhor compreensão do ponto, peço vênia para delimitar e conceituar os danos morais.

Segundo ensinamento de Yussef Said Cahali, in Dano Moral, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 21, considera-se dano moral:

"Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito, à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral."

Acresça-se à conceituação acima as lições de Cleyton Reis em sua obra Avaliação do Dano Moral, 4a edição, Editora Forense, p. 15:

"É inquestionável que os padecimentos de natureza moral, como, por exemplo, a dor, a angústia, a aflição física ou espiritual, a humilhação, e de forma ampla, os padecimentos resultantes em situações análogas, constituem evento de natureza danosa, ou seja, danos extrapatrimoniais.

Todavia, esse estado de espírito não autoriza a compensação dos danos morais, se não ficar demonstrado que os fatos foram conseqüência da privação de um bem jurídico, em que a vítima tinha um interesse juridicamente tutelado."

Na mesma esteira, leciona Maria Helena Diniz que "os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida" (in Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o volume: responsabilidade civil - 21a edição - São Paulo: Saraiva, 2007).

Como se nota, os prejuízos extrapatrimoniais estão estreitamente relacionados aos denominados direitos de personalidade, isto é, aqueles que autorizam a pessoa a defender o que lhe é próprio, tal como a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, a imagem, a honra, dentre outros.

Personalidade, por sua vez, pode ser conceituada como a aptidão, a qualidade necessária para que determinado ente figure como sujeito de direito, como pessoa. Aprofundando essa definição, ao tratar da visão metafísica estabelecida entre personalidade e pessoa, expôs Walter Moraes, (in "Concepção Tomista de Pessoa - Um contributo para a teoria do direito da personalidade", RD-Priv 2/187; RT 590/19), in verbis:

"Desde o ponto-de-vista da Metafísica, a relação entre personalidade e pessoa é de subsistência.

Substância pode definir-se como o que é em si e não em outra coisa (...). Trata-se, então, daquilo que para subsistir não depende de estar noutro sujeito: é essencialmente independente.

A independência própria da substância chama-se subsistência (...). Subsistência vem a ser, pois, aptidão para ser sem dependência (...).

A substância é imperfeitamente subsistente quando por sua natureza se ordena a ser com outra substância. Quando perfeitamente subsistente - ordenando-se a ser em si só e não com outra - a substância chama-se suposto (em latim suppositum, em grego, hypóstasis). O suposto é o que de mais completo no gênero da substância, e a tal ponto é per se que não pode estar ou comunicar-se com outra. Define: substância singular perfeitamente subsistente e incomunicável.

O suposto da natureza racional se diz pessoa.

(...)

A subsistência do suposto diz-se também supositalidade (suppositalitas) e a subsistência da pessoa, personalidade (personalitas)."

Nessa esteira, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a expressão "direito de personalidade", conquanto usual, peca por confundir pessoa (ente dotado de personalidade) e natureza humana (essências e potências da humanidade do ser). Por conseguinte, correta seria a adoção do termo "direito de humanidade". Asseveram, com propriedade:

Se preferido, entretanto, o termo consagrado, ou seja, direito de personalidade , mister enfatizar que a tratativa técnica desse aspecto do direito privado não é a de cuidar da pessoa, ente dotado de personalidade (como se faz por ocasião do CC 1o a 6o, em que se cuida efetivamente da pessoa, sujeito de direito), mas de referir-se a determinada teoria jurídica elaborada que se compraz em cuidar de certas situações jurídicas especialíssimas, que têm por objeto bens que compõem a natureza humana (ou seja, a humanidade do ser), como aqui se faz, do CC 11 a 21. Observe-se com atenção: o CC 11 a 21 cuida de certos bens jurídicos que o direito afirma ligarem-se à natureza do homem: vida, liberdade, essências, potências, atos da humanidade do ser." (in Código Civil Comentado, 5a edição, Editora RT, 2007, p. 200, nota 8 ao Capítulo II)

Dos excertos transcritos, depreende-se que o objeto de referidos direitos, independentemente do rótulo que recebam, atinem à natureza humana, à "humanidade" de cada um. Na realidade, os "direitos de personalidade" representam desdobramentos da cláusula geral de tutela da pessoa humana estampada no art. 1o, III, da Constituição Federal: dignidade da pessoa humana. Por esse mesmo motivo, é correto o entendimento de que foram elencados de forma exemplificativa ("numerus apertus") no CC/02.

In casu, é certo que a privação injustificada de parcela do beneficio previdenciário por um mês, em decorrência da indevida transferência da agência bancário responsável pelo pagamento, traduz, por si só, situação apta a engendrar dissabores para além da normalidade.

De fato, não se pode ignorar a repercussão negativa decorrente do corte, sem qualquer aviso prévio, de rendimento mensalmente auferido pelo demandante, montante com o qual certamente contava para organizar seu sustento pessoal, situação que se agrava em razão de sua condição de incapacidade.

Em situação análoga, assim já decidiu esta E. Corte:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO A ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - A hipótese dos autos não trata de mero atraso no processo de implementação do benefício previdenciário, o qual, via de regra, não dá ensejo à responsabilidade civil do INSS, mas da ocorrência de suspensão de pagamento que já vinha sendo realizado, em razão de problema no sistema eletrônico do INSS. II - Responsabilidade por omissão configurada. III- O dano moral é decorrência lógica do fato, visto que a suspensão dos pagamentos devidos ao Autor, fizeram com que o mesmo experimentasse dor, amargura e sensação de impotência, principalmente em relação ao vexame e à privação dos recursos necessários ao cuidado de sua saúde, bem como de seus dependentes. IV - No tocante ao quantum devido a título de indenização por danos morais, a sentença deve ser reformada, porquanto o valor fixado pelo MM. Juízo a quo, não está em sintonia com o entendimento da 6a Turma sobre a matéria. V- Quantum indenizatório reduzido para o valor de 3 (três) parcelas de auxílio-acidente, o qual entendo compatível com a gravidade dos fatos. VI- Apelação parcialmente provida e recurso adesivo improvido.

(AC 00000595720044036004, DESEMBARGADORA FEDERAL REGINA COSTA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

No que tange ao montante da indenização, deve-se ater ao fato de que as lesões a direitos de personalidade não apresentam natureza econômica, mostrando-se inviável a avaliação pecuniária precisa de sua extensão e, consequentemente, qualquer tentativa de tarifação. Assim, na apuração do quantum devido, deve o julgador observar a dupla finalidade de que se revestem os danos morais: de um lado, compensar ou confortar o lesado; de outro, desestimular e até mesmo punir o causador do ilícito.

Dessarte, os seguintes aspectos deverão ser analisados na estipulação da indenização:

a-) condição social do ofensor: "in casu", trata-se de pessoa jurídica de direito público, à qual incumbe, no desempenho de suas atribuições, o respeito aos princípios insculpidos na CF, art. 37, "caput", especialmente ao da legalidade;

b-) viabilidade econômica: b1) do ofensor: a indenização não pode ser tão elevada, a ponto de inviabilizar suas atividades, nem tão baixa, por dever desestimular a repetição de condutas semelhantes; e b2) do ofendido: a soma deve minimizar os sentimentos negativos advindos da ofensa sofrida, sem, contudo, gerar o sentimento de ter valido a pena a lesão, sob pena de enriquecimento sem causa;

c-) grau de culpa;

d-) gravidade do dano;

e-) reincidência.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto - vítima incapaz - e os parâmetros supracitados, sobretudo o grau de culpa do ofensor e a extensão do dano, entendo que o montante fixado para compensar os prejuízos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não procede, por fim, o pedido de incidência da TR como fator de correção monetária, a partir de 07/2009, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei no 11.960/09.

Isso porque, no julgamento do RE no 870.947-SE (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017), recurso submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, o C. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, fixando as seguintes teses de repercussão geral (tema 810), in verbis:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." (grifei)

Na mesma senda, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp's no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/03/2018), vinculados ao tema 905, reafirmou que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haja vista a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

Outrossim, neste último julgamento, esclareceu-se a inaplicabilidade da limitação temporal reconhecida no julgamento das ADI's no 4.357/DF e 4.425/DF às hipóteses em que sequer houve a expedição de precatório, como sucede nos autos.

Vale ressaltar que os precedentes citados não se encontram no rol dos processos com determinação de suspensão nacional, não havendo óbice à imediata aplicação das respectivas teses.

Posto isso e, a fim de evitar reformatio in pejus, mantenho os consectários nos termos da sentença.

Ante o exposto,

Inteiro teor:
22/208)

0012025-68.2014.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ART. 37, § 6o, DA CF - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSS - AGÊNCIA BANCÁRIA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - MODIFICAÇÃO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DO SEGURADO - PARCELA SACADA POR TERCEIRO - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO MORAL - COMPENSAÇÃO DEVIDA - VALOR MAJORADO - CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A responsabilidade objetiva pressupõe seja o Estado responsável por comportamentos de seus agentes que, agindo nessa qualidade, causem prejuízos a terceiros. Impõe, tão-somente, a demonstração do dano e do nexo causal, por prescindir da culpa do agente, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. In casu, a transferência da agência responsável pelo pagamento do benefício previdenciário percebido pelo autor, sem prévia autorização ou solicitação, é fato incontroverso, admitido expressamente pelo réu em sua peça defensiva.

3. A teor do art. 15 do Decreto 7.556/2011, vigente à época dos fatos, à Diretoria de Benefícios do INSS competia gerenciar as bases de dados cadastrais dos segurados e o pagamento dos respectivos benefícios (inciso I, a e g). Incumbia-lhe, ademais, acompanhar o cumprimento das cláusulas dos convênios e contratos celebrados com a rede de prestadores de serviços de pagamentos de benefícios administrados pelo INSS (inciso VIII).

4. Conquanto o saque da parcela tenha sido efetivado de forma fraudulenta por terceiro, foi precedido da indevida transferência da agência pagadora, atividade a cargo do INSS. Nexo causal comprovado.

5. Não se pode ignorar a repercussão negativa decorrente da interrupção, sem qualquer aviso prévio, de rendimento mensalmente auferido pelo demandante, montante com o qual certamente contava para organizar seu sustento pessoal, situação que se agrava em razão de sua condição de incapacidade. Danos morais presentes.

6. Compensação majorada para R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros estabelecidos pelo C. STJ e às circunstâncias do caso concreto.

7. No julgamento do RE 870.947-SE (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017), recurso submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, o C. STF reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

8. Apelação do autor provida. Recurso do INSS desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012025-68.2014.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: ROBSON AZEVEDO MARQUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM DE MOURA CUNHA - RJ156710

APELADO: ROBSON AZEVEDO MARQUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILLIAM DE MOURA CUNHA - RJ156710

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012025-68.2014.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: ROBSON AZEVEDO MARQUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM DE MOURA CUNHA - RJ156710

APELADO: ROBSON AZEVEDO MARQUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILLIAM DE MOURA CUNHA - RJ156710

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação de conhecimento, processada sob o rito comum ordinário, ajuizada por Robson Azevedo Marques, incapaz, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, com vistas à compensação de danos morais, no valor de R$ 50.000,00.

De acordo com a inicial, o valor correspondente ao benefício previdenciário percebido pelo autor - pensão por morte - era depositado no Banco Bradesco, Agência 0130.

No entanto, em 07/06/2013, ao tentar realizar o saque do benefício, o representante legal do demandante verificou inexistir saldo a retirar. Nesse sentido, dirigiu-se ao posto de atendimento da autarquia ré, onde foi informado de que o pagamento da pensão fora transferido para o Banco do Brasil, Agência 2436-8.

Em 10/06/2013, com vistas a sacar o valor do benefício, o representante do autor se dirigiu à referida agência do Banco do Brasil. Foi informado, todavia, de que o valor já havia sido levantado por terceiro.

Diante desse contexto, considerando que jamais foi solicitada ou autorizada a transferência da agência de pagamento da pensão, sustenta-se a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo réu, a implicar dor e aborrecimento indenizáveis.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 10/22.

À fl. 32, foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.

Regularmente citado, o INSS contestou o feito (fls. 35/42). Em preliminar, aduziu ser parte ilegítima para figurar no feito; subsidiariamente, requereu a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo. No mérito, sustentou a ausência de nexo causal - ato de terceiro -, bem assim não se verificar dano compensável na espécie. Insurgiu-se, por fim, contra o valor pleiteado.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de compensação dos danos morais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 122/131).

Em apelação, o autor requereu a majoração do valor condenação (fls. 83/90).

O INSS também recorreu, sustentando não preenchidos os requisitos do dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou a incidência dos fatores de atualização constantes do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei 11.960/09.

Com contrarrazões, apenas do autor, os autos foram remetidos a esta Corte.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela reforma da sentença quanto à atualização do valor do moral, nos termos expostos pelo INSS em suas razões recursais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012025-68.2014.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: ROBSON AZEVEDO MARQUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM DE MOURA CUNHA - RJ156710

APELADO: ROBSON AZEVEDO MARQUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILLIAM DE MOURA CUNHA - RJ156710

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A hipótese enquadra-se na teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual o Estado responde por comportamentos comissivos de seus agentes, que, agindo nessa qualidade, causem prejuízos a terceiros. Assim assevera o art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Em se tratando de responsabilidade extracontratual por dano causado por agente público, impõe-se, tão-somente, a demonstração do dano e do nexo causal, prescindindo a responsabilidade objetiva da comprovação de culpa do agente.

Assim leciona o Professor Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 13a Edição, Editora RT, pág. 553:

"Nessa substituição da responsabilidade individual do servidor, pela responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco da sua ação ou omissão, é que se assenta a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, vale dizer, da responsabilidade sem culpa, pela só ocorrência da falta anônima do serviço porque esta falta está, precisamente, na área dos riscos assumidos pela Administração para a consecução de seus fins."

Nesse sentido, destaco arestos do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Turma, no que interessa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALECIMENTO DE MILITAR NO CUMPRIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. PRESCINDIBILIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS. 12% AO ANO A PARTIR DO CC/2002. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

(...)

6. Consoante a Teoria do Risco Administrativo, consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados aos administrados baseia-se na equânime repartição dos prejuízos que o desempenho do serviço público impõe a certos indivíduos, não suportados pelos demais.

7. Em se tratando de responsabilidade objetiva do Estado, fundada no risco administrativo, o direito dos autores à indenização prescinde da apreciação dos elementos subjetivos (dolo ou culpa estatal), porquanto suposto vício na manifestação da vontade teria lugar apenas em ação de regresso, o que não se aplica no caso concreto.

Precedentes do STJ.

(...)

(REsp 963.353/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 27/08/2009)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. COMPORTAMENTO CONTRANGEDOR POR MÉDICA PERITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL VERIFICADO. DANO MORAL EVIDENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à indenização por danos morais, pleiteada por Izaltino Felipe em face do INSS, em razão de suposto cancelamento indevido de benefício previdenciário e de comportamento constrangedor por parte de médica perita que o humilhou durante a aferição pericial.

2. O mérito da discussão recai sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, de modo que se fazem pertinentes algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais. São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar.

3. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

(...)

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1713948 - 0001807-81.2010.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 28/04/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/05/2016 )

Feitas essas considerações, passo ao desate da controvérsia.

Consoante se extrai dos autos, a transferência da agência responsável pelo pagamento do benefício previdenciário percebido pelo autor é fato incontroverso, admitido expressamente pelo réu em sua peça defensiva. Infere-se do acervo probatório, ademais, não ter havido prévia autorização ou solicitação por parte do demandante ou de seu representante legal para que referida alteração fosse implementada.

Ora, a teor do art. 15 do Decreto 7.556/2011, vigente à época dos fatos, à Diretoria de Benefícios do INSS competia gerenciar as bases de dados cadastrais dos segurados e o pagamento dos respectivos benefícios (inciso I, a e g). Incumbia-lhe, ademais, acompanhar o cumprimento das cláusulas dos convênios e contratos celebrados com a rede de prestadores de serviços de pagamentos de benefícios administrados pelo INSS (inciso VIII).

Diante desse quadro, a responsabilidade da autarquia somente poderia ser elidida caso comprovada a culpa exclusiva do terceiro, circunstância efetivamente não verificada na espécie. Com efeito, muito embora o saque tenha sido efetivado de forma fraudulenta por terceiro, foi precedido da indevida transferência da agência pagadora, atividade, como visto, a cargo do INSS.

Nesse passo, evidenciada a falha no serviço prestado pelo réu, conduta relevante no processo causal que redundou na consumação do ato ilícito, incumbe perquirir em torno do prejuízo alegado.

Nesse passo, para melhor compreensão do ponto, peço vênia para delimitar e conceituar os danos morais.

Segundo ensinamento de Yussef Said Cahali, in Dano Moral, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 21, considera-se dano moral:

"Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito, à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral."

Acresça-se à conceituação acima as lições de Cleyton Reis em sua obra Avaliação do Dano Moral, 4a edição, Editora Forense, p. 15:

"É inquestionável que os padecimentos de natureza moral, como, por exemplo, a dor, a angústia, a aflição física ou espiritual, a humilhação, e de forma ampla, os padecimentos resultantes em situações análogas, constituem evento de natureza danosa, ou seja, danos extrapatrimoniais.

Todavia, esse estado de espírito não autoriza a compensação dos danos morais, se não ficar demonstrado que os fatos foram conseqüência da privação de um bem jurídico, em que a vítima tinha um interesse juridicamente tutelado."

Na mesma esteira, leciona Maria Helena Diniz que "os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida" (in Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o volume: responsabilidade civil - 21a edição - São Paulo: Saraiva, 2007).

Como se nota, os prejuízos extrapatrimoniais estão estreitamente relacionados aos denominados direitos de personalidade, isto é, aqueles que autorizam a pessoa a defender o que lhe é próprio, tal como a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, a imagem, a honra, dentre outros.

Personalidade, por sua vez, pode ser conceituada como a aptidão, a qualidade necessária para que determinado ente figure como sujeito de direito, como pessoa. Aprofundando essa definição, ao tratar da visão metafísica estabelecida entre personalidade e pessoa, expôs Walter Moraes, (in "Concepção Tomista de Pessoa - Um contributo para a teoria do direito da personalidade", RD-Priv 2/187; RT 590/19), in verbis:

"Desde o ponto-de-vista da Metafísica, a relação entre personalidade e pessoa é de subsistência.

Substância pode definir-se como o que é em si e não em outra coisa (...). Trata-se, então, daquilo que para subsistir não depende de estar noutro sujeito: é essencialmente independente.

A independência própria da substância chama-se subsistência (...). Subsistência vem a ser, pois, aptidão para ser sem dependência (...).

A substância é imperfeitamente subsistente quando por sua natureza se ordena a ser com outra substância. Quando perfeitamente subsistente - ordenando-se a ser em si só e não com outra - a substância chama-se suposto (em latim suppositum, em grego, hypóstasis). O suposto é o que de mais completo no gênero da substância, e a tal ponto é per se que não pode estar ou comunicar-se com outra. Define: substância singular perfeitamente subsistente e incomunicável.

O suposto da natureza racional se diz pessoa.

(...)

A subsistência do suposto diz-se também supositalidade (suppositalitas) e a subsistência da pessoa, personalidade (personalitas)."

Nessa esteira, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a expressão "direito de personalidade", conquanto usual, peca por confundir pessoa (ente dotado de personalidade) e natureza humana (essências e potências da humanidade do ser). Por conseguinte, correta seria a adoção do termo "direito de humanidade". Asseveram, com propriedade:

Se preferido, entretanto, o termo consagrado, ou seja, direito de personalidade , mister enfatizar que a tratativa técnica desse aspecto do direito privado não é a de cuidar da pessoa, ente dotado de personalidade (como se faz por ocasião do CC 1o a 6o, em que se cuida efetivamente da pessoa, sujeito de direito), mas de referir-se a determinada teoria jurídica elaborada que se compraz em cuidar de certas situações jurídicas especialíssimas, que têm por objeto bens que compõem a natureza humana (ou seja, a humanidade do ser), como aqui se faz, do CC 11 a 21. Observe-se com atenção: o CC 11 a 21 cuida de certos bens jurídicos que o direito afirma ligarem-se à natureza do homem: vida, liberdade, essências, potências, atos da humanidade do ser." (in Código Civil Comentado, 5a edição, Editora RT, 2007, p. 200, nota 8 ao Capítulo II)

Dos excertos transcritos, depreende-se que o objeto de referidos direitos, independentemente do rótulo que recebam, atinem à natureza humana, à "humanidade" de cada um. Na realidade, os "direitos de personalidade" representam desdobramentos da cláusula geral de tutela da pessoa humana estampada no art. 1o, III, da Constituição Federal: dignidade da pessoa humana. Por esse mesmo motivo, é correto o entendimento de que foram elencados de forma exemplificativa ("numerus apertus") no CC/02.

In casu, é certo que a privação injustificada de parcela do beneficio previdenciário por um mês, em decorrência da indevida transferência da agência bancário responsável pelo pagamento, traduz, por si só, situação apta a engendrar dissabores para além da normalidade.

De fato, não se pode ignorar a repercussão negativa decorrente do corte, sem qualquer aviso prévio, de rendimento mensalmente auferido pelo demandante, montante com o qual certamente contava para organizar seu sustento pessoal, situação que se agrava em razão de sua condição de incapacidade.

Em situação análoga, assim já decidiu esta E. Corte:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO A ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - A hipótese dos autos não trata de mero atraso no processo de implementação do benefício previdenciário, o qual, via de regra, não dá ensejo à responsabilidade civil do INSS, mas da ocorrência de suspensão de pagamento que já vinha sendo realizado, em razão de problema no sistema eletrônico do INSS. II - Responsabilidade por omissão configurada. III- O dano moral é decorrência lógica do fato, visto que a suspensão dos pagamentos devidos ao Autor, fizeram com que o mesmo experimentasse dor, amargura e sensação de impotência, principalmente em relação ao vexame e à privação dos recursos necessários ao cuidado de sua saúde, bem como de seus dependentes. IV - No tocante ao quantum devido a título de indenização por danos morais, a sentença deve ser reformada, porquanto o valor fixado pelo MM. Juízo a quo, não está em sintonia com o entendimento da 6a Turma sobre a matéria. V- Quantum indenizatório reduzido para o valor de 3 (três) parcelas de auxílio-acidente, o qual entendo compatível com a gravidade dos fatos. VI- Apelação parcialmente provida e recurso adesivo improvido.

(AC 00000595720044036004, DESEMBARGADORA FEDERAL REGINA COSTA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

No que tange ao montante da indenização, deve-se ater ao fato de que as lesões a direitos de personalidade não apresentam natureza econômica, mostrando-se inviável a avaliação pecuniária precisa de sua extensão e, consequentemente, qualquer tentativa de tarifação. Assim, na apuração do quantum devido, deve o julgador observar a dupla finalidade de que se revestem os danos morais: de um lado, compensar ou confortar o lesado; de outro, desestimular e até mesmo punir o causador do ilícito.

Dessarte, os seguintes aspectos deverão ser analisados na estipulação da indenização:

a-) condição social do ofensor: "in casu", trata-se de pessoa jurídica de direito público, à qual incumbe, no desempenho de suas atribuições, o respeito aos princípios insculpidos na CF, art. 37, "caput", especialmente ao da legalidade;

b-) viabilidade econômica: b1) do ofensor: a indenização não pode ser tão elevada, a ponto de inviabilizar suas atividades, nem tão baixa, por dever desestimular a repetição de condutas semelhantes; e b2) do ofendido: a soma deve minimizar os sentimentos negativos advindos da ofensa sofrida, sem, contudo, gerar o sentimento de ter valido a pena a lesão, sob pena de enriquecimento sem causa;

c-) grau de culpa;

d-) gravidade do dano;

e-) reincidência.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto - vítima incapaz - e os parâmetros supracitados, sobretudo o grau de culpa do ofensor e a extensão do dano, entendo que o montante fixado para compensar os prejuízos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não procede, por fim, o pedido de incidência da TR como fator de correção monetária, a partir de 07/2009, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei no 11.960/09.

Isso porque, no julgamento do RE no 870.947-SE (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017), recurso submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, o C. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, fixando as seguintes teses de repercussão geral (tema 810), in verbis:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." (grifei)

Na mesma senda, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp's no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/03/2018), vinculados ao tema 905, reafirmou que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haja vista a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

Outrossim, neste último julgamento, esclareceu-se a inaplicabilidade da limitação temporal reconhecida no julgamento das ADI's no 4.357/DF e 4.425/DF às hipóteses em que sequer houve a expedição de precatório, como sucede nos autos.

Vale ressaltar que os precedentes citados não se encontram no rol dos processos com determinação de suspensão nacional, não havendo óbice à imediata aplicação das respectivas teses.

Posto isso e, a fim de evitar reformatio in pejus, mantenho os consectários nos termos da sentença.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação do autor e negar provimento à apelação do INSS.

EXMO. DES. FED. ANTONIO CEDENHO:

Peço vênia ao e. Relator para divergir a fim de dar parcial provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

A sentença estabelece a incidência da SELIC a partir da sentença como índice de correção monetária sobre a condenação imposta.

O artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional por arrastamento pelo C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nos 4.357 e 4.425, mas apenas em relação à incidência da TR no período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC no 62/09), referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação, que se realiza após a conclusão da fase de conhecimento.

Ocorre que, no dia 20/09/2017, no julgamento do RE no 870.947, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR, também para a atualização da condenação.

Encontram-se pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos no RE no 870.947, em que se discute a possibilidade de eventual modulação dos efeitos do julgado.

Na hipótese, como se trata de fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria ainda não transitou em julgado, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

Diante da necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça, a Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a Região (Provimento COGE no 64, de 28 de abril de 2005) é expressa ao determinar que, no tocante aos consectários da condenação, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.

No caso dos danos morais, o Manual não contempla a SELIC como índice de atualização ou de juros de mora.

Observo, por fim, que é firme o entendimento do E. STJ no sentido de que a correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até mesmo ex officio, de modo que é lícito ao Tribunal disciplinar o tema, sem que para isso incorra em julgamento extra ou ultra petita, ou ainda, em reformatio in pejus.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a aplicação da SELIC e determinar que sejam observados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça em vigor por ocasião da execução do julgado. No mais, acompanho o e. Relator.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ART. 37, § 6o, DA CF - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSS - AGÊNCIA BANCÁRIA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - MODIFICAÇÃO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DO SEGURADO - PARCELA SACADA POR TERCEIRO - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO MORAL - COMPENSAÇÃO DEVIDA - VALOR MAJORADO - CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A responsabilidade objetiva pressupõe seja o Estado responsável por comportamentos de seus agentes que, agindo nessa qualidade, causem prejuízos a terceiros. Impõe, tão-somente, a demonstração do dano e do nexo causal, por prescindir da culpa do agente, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. In casu, a transferência da agência responsável pelo pagamento do benefício previdenciário percebido pelo autor, sem prévia autorização ou solicitação, é fato incontroverso, admitido expressamente pelo réu em sua peça defensiva.

3. A teor do art. 15 do Decreto 7.556/2011, vigente à época dos fatos, à Diretoria de Benefícios do INSS competia gerenciar as bases de dados cadastrais dos segurados e o pagamento dos respectivos benefícios (inciso I, a e g). Incumbia-lhe, ademais, acompanhar o cumprimento das cláusulas dos convênios e contratos celebrados com a rede de prestadores de serviços de pagamentos de benefícios administrados pelo INSS (inciso VIII).

4. Conquanto o saque da parcela tenha sido efetivado de forma fraudulenta por terceiro, foi precedido da indevida transferência da agência pagadora, atividade a cargo do INSS. Nexo causal comprovado.

5. Não se pode ignorar a repercussão negativa decorrente da interrupção, sem qualquer aviso prévio, de rendimento mensalmente auferido pelo demandante, montante com o qual certamente contava para organizar seu sustento pessoal, situação que se agrava em razão de sua condição de incapacidade. Danos morais presentes.

6. Compensação majorada para R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros estabelecidos pelo C. STJ e às circunstâncias do caso concreto.

7. No julgamento do RE 870.947-SE (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017), recurso submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, o C. STF reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

8. Apelação do autor provida. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação do autor e, por maioria, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. ANTONIO CEDENHO e MARCELO SARAIVA, que lhe davam parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.